Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRREGULARIDADES. RESOLUÇÕES DO BACEN. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICAÇÃO. Não se verifica cerceamento de defesa, quando indeferida a produção de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Conforme a Resolução no 3.954/2011, do Banco Central, artigo 2o, o correspondente cambial atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A análise conjunta dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria do risco-proveito do negócio jurídico, impõe que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeira de fornecimento por eventuais danos causados ao consumidor, não sendo possível acolher a tese de ilegitimidade passiva. É dever do fornecedor disponibilizar informações claras e completas ao consumidor, de modo que a decisão pela compra ou não seja feita de maneira informada, sem gerar prejuízos inesperados. No caso dos autos, as rés não só descumpriram o seu dever de informação, mas também ofertaram a comercialização de moeda estrangeira em desobediência às normas estabelecidas pelo Banco Central. Houve, portanto, grave falha no serviço prestado, o que atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a reparação de danos patrimoniais sofridos. Além disso, conforme disciplina o artigo 884, do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Incontroversa nos autos a irregularidade dos serviços oferecidos pelas empresas rés, bem como o inadimplemento da obrigação contratada, configurou-se o enriquecimento, havendo o dever de ressarcir. A crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19 alterou bastante a dinâmica negocial em todos os ramos da economia. Todavia, não se configura motivo suficiente para excluir, no caso concreto, a responsabilidade civil no âmbito das obrigações pecuniárias.